Tribunal: TJMT
Processo: 1036361-07.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036361-07.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLOBAL MANUTENCOES LTDA - CNPJ: 31.420.445/0001-54 (APELADO), ROBSON DA PENHA ALVES - CPF: 008.793.441-80 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE FONSECA BATISTA - CPF: 044.394.103-32 (APELADO), VIACAO CATEDRAL LTDA - CNPJ: 06.009.185/0001-81 (APELADO), KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.233.439/0001-52 (APELANTE), ROMENIA FERREIRA MARQUES - CPF: 410.205.531-20 (ADVOGADO), AROLDO MENEZES PEREIRA - CPF: 082.104.117-72 (ADVOGADO), VIACAO CATEDRAL LTDA - CNPJ: 06.009.185/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR RUFINO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 012.533.161-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RITO COMUM. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso inominado interposto por Kandango Transportes e Turismo Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de falha na prestação de serviço de transporte interestadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de recurso inominado contra sentença proferida em ação de rito ordinário, e se o princípio da fungibilidade recursal permite a correção da via inadequada.

III. Razões de decidir

3. A ação foi processada sob o rito ordinário comum, regido pelo CPC/2015, que prevê expressamente a apelação como o recurso adequado contra sentença (art. 1.009 do CPC).
4. O recurso interposto foi erroneamente nominado como recurso inominado, cabível exclusivamente nos Juizados Especiais, regidos pela Lei no 9.099/1995.
5. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, não sendo admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.
6. Ausentes os requisitos cumulativos da fungibilidade (dúvida objetiva, boa-fé e tempestividade quanto ao recurso correto), impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a interposição de recurso inominado contra sentença proferida em procedimento comum, sendo este substituído pela apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC/2015. 2. A utilização de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 534.772/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01.08.2014; TJ-MG, AC 10572160027270001, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 15.04.2021; TJ-AM, AC 0648921-81.2022.8.04.0001, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
GLOBAL MANUTENÇÕES LTDA
e
SÉRGIO HENRIQUE FONSECA BATISTA
.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, diante da falha na prestação do serviço de transporte interestadual prestado pela ré, que resultou em atraso significativo, falhas mecânicas e outros transtornos documentados.

Irresignada, a requerida interpôs
recurso inominado
, pretendendo a reforma da sentença, alegando, em síntese, ausência de responsabilidade pelos fatos narrados e a inexistência de danos indenizáveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso inominado

interposto por

KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por

GLOBAL MANUTENÇÕES LTDA

e

SÉRGIO HENRIQUE FONSECA BATISTA
.

Preambularmente, cumpre analisar a admissibilidade do recurso interposto.

Constata-se dos autos que o feito tramitou integralmente perante Vara Cível de competência comum, sob o rito ordinário previsto no Código de Processo Civil, e não sob o rito da Lei 9.099/95, própria dos Juizados Especiais Cíveis.

Em que pese a alegação recursal, o recurso interposto pela parte recorrente foi expressamente denominado e manejado como recurso inominado, tipicamente cabível apenas nas causas processadas segundo a Lei dos Juizados Especiais.

Ocorre que, conforme estabelece o art. 1.009 do CPC, da sentença proferida em procedimento comum, o recurso cabível é a apelação, verbis:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”

Desse modo, o recurso inominado interposto revela-se manifestamente incabível, porquanto não previsto como via adequada para impugnar sentenças proferidas no rito comum. Tal circunstância caracteriza erro grosseiro, não passível de ser superado pelo princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“A interposição de recurso inominado, previsto no art. 42 da Lei 9.099/1995, no lugar da apelação, é considerada erro grosseiro [...]”
(
STJ – AREsp 534.772/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/08/2014
)

O mesmo posicionamento é reiterado na jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça, como se verifica nos seguintes julgados:

"EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE EMPREITADA - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não havendo dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível, a interposição de recurso inadequado impõe o não conhecimento deste, vez que não se aplica o princípio da fungibilidade aos casos de erro grosseiro. Preliminar acolhida, recurso não conhecido, por manifesta inadequação da via eleita
.” (TJ-MG - AC: 10572160027270001 Santa Bárbara, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021) (destaquei)

"AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – "MORA CRED PESS / ENC LIM CREDITO" –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM DETRIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DO TJ/AM – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA
.” (TJ-AM - AC: 06489218120228040001 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 31/05/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023) (destaquei)

Verifica-se, ainda, que o preparo recursal foi recolhido sob a rubrica de recurso inominado, não havendo qualquer indício de erro meramente formal. Ademais, não se está diante de hipótese de dúvida objetiva razoável quanto à via recursal cabível, elemento indispensável para a aplicação da fungibilidade, conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a ausência de erro grosseiro, o que se verifica quando não há dúvida objetiva acerca do recurso adequado. Havendo certeza sobre o meio recursal previsto, a utilização de outro meio não autorizado configura erro grosseiro e impede a fungibilidade.”

Portanto, ausentes os requisitos cumulativos para aplicação do princípio da fungibilidade recursal — a saber: (i) dúvida objetiva quanto ao recurso cabível; (ii) boa-fé; e (iii) interposição dentro do prazo do recurso correto —, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Ante ao exposto, com fundamento no
NÃO CONHEÇO
do
recurso inominado interposto por KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, por
inadequação da via eleita
, caracterizando-se
erro grosseiro
, insuscetível de ser suprido pela fungibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025